Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-69.2022.8.11.0009
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002298-69.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAIQUI CAVALCANTE LOMBARDI - CPF: 069.419.671-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COLÍDER. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
“TRILEPTAL”,
NA DOSAGEM DE 600MG A CADA 8H
(MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS)
E
“FRISIUM”
, NA DOSAGEM DE 10MG TODAS AS NOITES.
(MEDICAMENTO INCORPORADO NO SUS)
.
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. MEDICAMENTOS POSSUEM REGISTRO NA ANVISA.
LEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
2-
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes públicos de governo (
arts. 196 e 198/CF
), não implicando obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro (
RE 855178 RG/SE-STF
)
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 190503657, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
necessidade do medicamento; - efetivo direito universal e gratuito à saúde.

Apenas a parte Recorrida MUNICÍPIO DE COLÍDER apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

-
solidariedade dos Entes de Governo e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de procedimento de médio custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1a - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019).

Assim, considerando que os atendimentos de média/alta complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados, recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE COLÍDER responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.”
(TJMT – Turma Recursal Única - N.U
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/07/2023- DJE 24/07/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. TEMA 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 3. Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – Turma Recursal Única - N.U
1003267-78.2022.8.11.0011
– rel
a
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023- DJE 24/07/2023).

- dos medicamentos e indicação médica.

Pretende a parte Recorrente o fornecimento dos medicamentos:
- TRILEPTAL
, tendo como princípio ativo
“OXCARBAZEPINA”
, que não é fornecido pelo SUS, com medicamentos substitutos do mesmo princípio ativo fornecidos pelo SUS (
carbamazepina, vigabatrina, ácido valproico
); e,
- FRISIUM
, tendo princípio ativo o
“CLOBAZAM”
, fornecido pelo SUS, e de responsabilidade do Estado membro.

A indicação médica de imprescindibilidade do uso dos medicamentos, vem no laudo de id. 190502185, onde registrada, além da tentativa frustrada do uso de alternativas, a respectiva urgência.

- do fornecimento dos medicamentos.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (
TRILEPTAL)
, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão
(REsp 1.657.156/RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

A justificativa da prescrição, conforme laudo médico de id.

190502185, é suficiente ao reconhecimento da necessidade da medida, conforme indicações/limitações da ANVISA, ou seja, caberia aos Entes de Governo demonstrarem claramente a ineficácia do procedimento indicado, e não somente a existência de medicamentos substitutos.

De outro lado, com relação ao medicamento “
FRISIUM”
, não há dúvida sobre a possibilidade/necessidade de responsabilização do Ente Estatal.

Por fim, a hipossuficiência resta devidamente esclarecida, inclusive na representação do Recorrente, pela Defensoria Pública.

Nesse sentido:

“Ementa: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE EPILEPSIA - “TRILEPTAL 900MG (OXCARBAZEPIN)” - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). 2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.”
(TJMT – 1a CDPb – RApC no 1017311-37.2019.8.11.0002 – rel. Juiz YALE SABO MENDES – j. 22/03/2021 - DJE 29/03/2021).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO TRILEPTAL 600MG - TRATAMENTO DE EPILEPSIA – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – NECESSIDADE DE SE APLICAR A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTERIOR AO TEMA 106 – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO - DESPROVIDO. É imperioso ressaltar que na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4/5/2018 (a ação originária destes autos foi distribuída em 19/12/2016), aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos. Não há que se falar em atuação indevida quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde.”
(TJMT – 1a CDPb – RApC no 0005639-65.2016.8.11.0063 – RELa. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 15/06/2020 - DJE 26/06/2020).

“Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento de medicamento. Trileptal (Oxcarbazepina). Autor portador de déficit mental associado a crises convulsivas. Sentença de parcial procedência. Comprovada a incapacidade financeira do requerente para arcar com a aquisição do medicamento Trileptal de que necessita. Imprescindibilidade da medicação demonstrada por meio de relatório médico. Requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça atendidos. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.”
(TJSP – 10a CDPb – RApC no 1001202-18.2017.8.26.0028 – rel. Desembargador Jose Eduardo Marcondes Machado – j. 30/01/2024).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autora acometida de episódios constantes de desligamento súbito de consciência, epilepsia e convulsões, necessitando fazer uso dos medicamentos trileptal 300mg e depakoti 250 mg, para seu tratamento. 1) Inaplicabilidade do disposto no REsp 1.657.156/RJe em razão da modulação do julgado. 2) Incompetência absoluta do Juízo. Inadmissibilidade. A despeito de a ação possuir valor econômico, depende da discussão do direito à saúde e à vida, cujo conteúdo é de valor inestimável, não havendo como prever por quanto tempo a autora terá que se submeter ao tratamento, de modo que a pretensão inicial não revela proveito econômico pré-determinado. Necessidade de uso dos fármacos prescritos pelo médico que assiste a autora. Documentos juntados que comprovam a doença que acomete a autora e a necessidade do tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia. Sentença de procedência do pedido mantida. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do CPC). Recursos oficial e voluntário do Município não providos.”
(TJSP – 13a CDPb – RApC no 1002799-92.2016.8.26.0404 – rel. Desembargador Djalma Lofrano Filho – j. 12/07/2021).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
tornar definitiva a medida de urgência;
a.2)
condenar os Recorridos (
Estado de Mato Grosso e Município de Colíder
) solidariamente, a fornecer os medicamentos
“TRILEPTAL”,
e
“FRISIUM”,
durante o período necessário ao tratamento e nos termos da prescrição médica;
a.3)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida, primeiramente ao

Estado de Mato Grosso, conforme Tema no 793/STF e, subsidiariamente, ao Município de Colíder;
a.4
) f
ixo multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
),
para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a realização do procedimento, respeitada a ordem de preferência já estabelecida;
a.5)
indeferir a pretensão genérica

de tratamento não especificado na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024